Tribunal: TCU
Processo: 032.007/2011-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento realizado em decorrência de acórdão que apreciou relatório de auditoria efetuada nas instalações da Refinaria Duque de Caxias Reduc da Petrobras, no Estado do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa Relatório de Monitoramento realizado pela Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura - SeinfraOperações, por força da determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 1849/2011-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC- Processo 010.462/2007-6 (Fiscobras 2007), que apreciou o Relatório de Levantamento de Auditoria efetuada nas instalações da Refinaria Duque de Caxias - Reduc da Petrobras, no Estado do Rio de Janeiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. converter o presente processo em Tomada de Contas Especial, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do Regimento Interno/TCU; 9.2. realizar, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, a citação solidária dos seguintes responsáveis, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa para a irregularidade referente ao superfaturamento decorrente de preços excessivos ante os de mercado verificado no Demonstrativo de Formação de Preços - DFP do Contrato 0800.0029.680.07.2 (Carteira de Gasolina - Reduc), e/ou recolham aos cofres da Petrobras S/A a quantia de R$ 91.103.100,00 (noventa e um milhões, cento e três mil e cem reais), atualizada a partir de 2/10/2010 (data de encerramento do contrato após aditivos) até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. Sr. Renato de Souza Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, por: 9.2.1.1. aprovar a contratação direta infundada das obras da carteira de gasolina da Reduc com sobrepreço, conforme ata DE 4.626, de 1o/2/2007; e 9.2.1.2. praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas, permitindo o direcionamento das licitações, com restrição à competitividade, o acesso a informações sigilosas da Petrobras, e a prática de preços excessivos, o que propiciou a ocorrência de formalização do Contrato 0800.0029.680.07.2 por meio de contratação direta injustificada, com sobrepreço e consequente superfaturamento, contrariando os princípios da isonomia e da economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e subitem 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.2.2. Sr. Pedro José Barusco Filho, ex-gerente executivo de engenharia da Petrobras, por: 9.2.2.1. ser signatário do DIP ENGENHARIA 59/2007, que propôs a contratação direta infundada do Consórcio composto pelas empresas Queiroz Galvão e IESA para execução da Carteira de Gasolina da Reduc com preços excessivos; e 9.2.2.2. por praticar atos de gestão e agir para viabilizar a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas, permitindo o direcionamento das licitações, com restrição à competitividade, a divulgação de informações sigilosas da Petrobras, e a prática de preços excessivos, o que deu causa à formalização do Contrato 0800.0029.680.07.2 por meio de contratação direta injustificada, com sobrepreço e consequente superfaturamento, contrariando os princípios da isonomia e da economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e subitem 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.2.3. Sr. Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, por: 9.2.3.1. aprovar a contratação direta infundada das obras da carteira de gasolina da Reduc com sobrepreço, conforme ata DE 4.626, de 1o/2/2007; e 9.2.3.2. praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas, permitindo o direcionamento das licitações, com restrição à competitividade, o acesso a informações sigilosas da Petrobras, e a prática de preços excessivos, o que propiciou a ocorrência de formalização do Contrato 0800.0029.680.07.2 por meio de contratação direta injustificada, com sobrepreço e consequente superfaturamento, contrariando os princípios da isonomia e da economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e subitem 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.2.4. Sr. Marco Antônio Barros, ex-gerente de implementação de empreendimentos da Reduc, por ser o responsável pela emissão do relatório da comissão de negociação da contratação direta, respaldando sua aprovação mesmo com as expressivas alterações na estimativa de custo inicial da Petrobras, em afronta ao princípio da isonomia, sem observar as ressalvas feitas pela consultoria jurídica da estatal, o que propiciou a ocorrência de formalização do Contrato 0800.0029.680.07.2 por meio de contratação direta, com sobrepreço e consequente superfaturamento, contrariando o princípio da economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e subitem 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.2.5. Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo, ex-Presidente da Petrobras, pelas seguintes condutas: 9.2.5.1. por não observar os deveres dos administradores das sociedades anônimas, previstos no art. 158 da Lei 6.404/1976, sendo conivente ou negligenciando a apuração de atos irregulares praticados por outros administradores ou, se deles tendo conhecimento, deixando de agir para impedir a sua prática; 9.2.5.2. por falhar no seu dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/1976; 9.2.5.3. pela supervisão e controle deficientes dos atos praticados por seus subordinados; e 9.2.5.4. por falhar no seu dever de investigar, pois não adotou as providências exigidas de um administrador ao tomar conhecimento dos indícios de irregularidade apontados pela auditoria do TCU no empreendimento, o que resultou na execução do Contrato 0800.0029.680.07.2 por meio de contratação direta, conforme ata DE 4.626, de 1o/2/2007; 9.2.6. Construtora Queiroz Galvão S/A, integrante do Consórcio Queiroz Galvão/IESA e signatária do Contrato 0800.0029.680.07.2, por se beneficiar de atos de corrupção e de conluio que resultaram no superfaturamento detectado no referido ajuste, contrariando o princípio da economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e subitem 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.2.7. IESA Óleo & Gás S/A, integrante do Consórcio Queiroz Galvão/IESA e signatária do Contrato 0800.0029.680.07.2, por se beneficiar de atos de corrupção e de conluio que resultaram no superfaturamento constatado nessa avença, contrariando o princípio da economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e subitem 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.2.8. Queiroz Galvão S/A, controladora da empresa Construtora Queiroz Galvão S/A, por faltar com o dever de fiscalizar os atos de sua controlada, orientando-a ao cumprimento de sua função social, em conformidade com o interesse público, responsabilidade insculpida no art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404/1976; pela conivência ou negligência na apuração de atos irregulares praticados por seus administradores, de forma sistemática e mediante formação de cartel por ao menos 8 anos, do qual se beneficiou e dele deveria saber, ou, se tendo conhecimento, deixou de agir para impedir a sua prática, de forma a contribuir para o superfaturamento detectado no referido ajuste, com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e subitem 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3. realizar, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, a citação solidária dos seguintes responsáveis, para que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento das notificações, apresentem alegações de defesa para a irregularidade referente ao superfaturamento verificado nos Aditivos 9 e 11 do Contrato 0800.0029.680.07.2 e/ou recolham aos cofres da Petrobras S/A a quantia de R$ 228.061.509,40 (duzentos e vinte oito milhões, sessenta e um mil, quinhentos e nove reais e quarenta centavos), atualizada a partir de 2/10/2010 (data de encerramento do contrato após aditivos) até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Sr. Renato de Souza Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, por: 9.3.1.1. aprovar a celebração dos Aditivos 9 e 11 ao Contrato 0800.0029.680.07.2, conforme ata DE 4.789, de 6/12/2009; e 9.3.1.2. praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para facilitar a aprovação de aditivos em favor das empresas, muitas vezes desnecessariamente, sem amparo legal e com preços excessivos, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas contratadas, o que propiciou a ocorrência de dano com a celebração dos Aditivos 9 e 11 ao Contrato 0800.0029.680.07.2, oriundo do aumento indevido do valor total acordado, que ocorreu de forma injustificada, desproporcional e sem amparo contratual ou legal, em desacordo com o princípio da economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o, 43, inciso IV, e 65 da Lei 8.666/1993 e subitens 1.2 e 7.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.2. Sr. Pedro José Barusco Filho, ex-gerente executivo de engenharia da Petrobras, por: 9.3.2.1. ser signatário do DIP ENGENHARIA 831/2009 e do DIP ENGENHARIA 707/2010, submetendo à Diretoria Executiva da Petrobras proposta de celebração dos Aditivos 9 e 11 ao Contrato 0800.0029.680.07.2; e 9.3.2.2. por praticar atos de gestão e agir para facilitar a aprovação de aditivos em favor das empresas, muitas vezes desnecessariamente e com preços excessivos, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas contratadas, o que propiciou a ocorrência de dano com a celebração dos Aditivos 9 e 11 ao Contrato 0800.0029.680.07.2, decorrente do aumento indevido do valor total acordado, que ocorreu de forma injustificada, desproporcional e sem amparo contratual ou legal, em desacordo com o princípio da economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o, 43, inciso IV, e 65 da Lei 8.666/1993 e subitens 1.2 e 7.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.3. Sr. Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, por: 9.3.3.1. aprovar a celebração dos Aditivos 9 e 11 ao Contrato 0800.0029.680.07.2, conforme ata DE 4.789, de 6/12/2009; e 9.3.3.2. praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para facilitar a aprovação de aditivos em favor das empresas, muitas vezes desnecessariamente, sem amparo legal e com preços excessivos, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas contratadas, o que propiciou a ocorrência de dano com a celebração dos Aditivos 9 e 11 ao Contrato 0800.0029.680.07.2, oriundo do aumento indevido do valor total acordado, que ocorreu de forma injustificada, desproporcional e sem amparo contratual ou legal, em desacordo com o princípio da economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o, 43, inciso IV, e 65 da Lei 8.666/1993 e subitens 1.2 e 7.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.4. Sr. José Carlos Cosenza, ex-gerente executivo do abastecimento-refino da Petrobras, por ser signatário do DIP ENGENHARIA 831/2009 e do DIP ENGENHARIA 707/2010, submetendo à Diretoria Executiva da Petrobras proposta de celebração dos Aditivos 9 e 11 ao Contrato 0800.0029.680.07.2, com aumento indevido do valor total acordado, que ocorreu de forma injustificada, desproporcional e sem amparo contratual ou legal, em desacordo com o princípio da economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o, 43, inciso IV, e 65 da Lei 8.666/1993 e subitens 1.2 e 7.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.5. Sr. Marco Antônio Barros, ex-gerente de implementação de empreendimentos da Reduc, pela emissão dos relatórios das comissões de negociação dos Aditivos 9 e 11, respaldando a aprovação desses aditivos sem observância dos termos contratuais e sem adequada justificativa, esclarecendo não haver alternativa menos onerosa à Petrobras, o que propiciou a ocorrência de dano com a celebração dos Aditivos 9 e 11 do Contrato 0800.0029.680.07.2, decorrente de aumento indevido do valor total acordado, que ocorreu de forma injustificada, desproporcional e sem amparo contratual ou legal, em desacordo com o princípio da economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o, 43, inciso IV, e 65 da Lei 8.666/1993 e subitens 1.2 e 7.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.6. Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo, ex-presidente da Petrobras, pelas seguintes condutas: 9.3.6.1. por não observar os deveres dos administradores das sociedades anônimas, previstos no art. 158 da Lei 6.404/1976, sendo conivente ou negligenciando a apuração de atos irregulares praticados por outros administradores ou, se deles tendo conhecimento, deixando de agir para impedir a sua prática; 9.3.6.2. por falhar no seu dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/1976; 9.3.6.3. pela supervisão e controle deficientes dos atos praticados por seus subordinados; e 9.3.6.4. por aprovar os Aditivos 9 e 11, conforme atas DE 4.789, de 6/12/2009 e DE 4.841, de 10/11/2010, sem previsão contratual, sem observância das ressalvas feitas pela consultoria jurídica da Petrobras, sem adequada justificativa técnica e econômica em face dos vultosos valores envolvidos, contrariando os princípios da isonomia e da economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 153 e 158 da 6.404/1976 e no subitem 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.7. Construtora Queiroz Galvão S/A, integrante do Consórcio Queiroz Galvão/IESA e signatária do Contrato 0800.0029.680.07.2 e dos Aditivos Contratuais 9 e 11, por propor e firmar os Aditivos 9 e 11 com valores acima dos referenciais de mercado e com aumento indevido do valor acordado, o que propiciou a ocorrência de formalização dos Aditivos 9 e 11 ao referido ajuste, com sobrepreço e consequente superfaturamento, em desacordo com o princípio da economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o, 43, inciso IV, e 65 da Lei 8.666/1993 e subitens 1.2 e 7.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.8. IESA Óleo & Gás S/A, integrante do Consórcio Queiroz Galvão/IESA e signatária do Contrato 0800.0029.680.07.2 e dos Aditivos Contratuais 9 e 11, por propor e firmar os Aditivos 9 e 11 com valores acima dos referenciais de mercado e com aumento indevido do valor acordado, o que propiciou a ocorrência de formalização dos Aditivos 9 e 11 à aludida avença, com sobrepreço e consequente superfaturamento, em desacordo com o princípio da economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o, 43, inciso IV, e 65 da Lei 8.666/1993 e subitens 1.2 e 7.2 do Decreto 2.745/1998; 9.3.9. Queiroz Galvão S/A, controladora da empresa Construtora Queiroz Galvão S/A, por faltar com o dever de fiscalizar os atos de sua controlada, orientando-a ao cumprimento de sua função social, em conformidade com o interesse público, responsabilidade insculpida no art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404/1976; pela conivência ou negligência na apuração de atos irregulares praticados por seus administradores, de forma sistemática e mediante formação de cartel por ao menos 8 anos, do qual se beneficiou e dele deveria saber, ou, se tendo conhecimento, deixou de agir para impedir a sua prática, de forma a contribuir para o superfaturamento detectado no referido ajuste, com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.4. decretar, cautelarmente, com fundamento no art. 44, § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 274 do Regimento Interno/TCU, pelo prazo de 01 (um) ano, a indisponibilidade de bens financeiros e não financeiros das empresas Construtora Queiroz Galvão S/A e IESA Óleo & Gás S/A (integrantes do Consórcio Queiroz Galvão/IESA) e da Queiroz Galvão S/A ( holding da Construtora Queiroz Galvão S/A), devendo essa medida alcançar os bens considerados necessários para garantir o integral ressarcimento do débito em apuração, no valor original de R$ 319.164.609,40 (trezentos e dezenove milhões, cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e nove reais e quarenta centavos), data-base de 2/10/2010, que resulta na quantia atualizada de R$ 599.997.549,21 (quinhentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos - atualizada até 30/9/2021), ressalvados os bens financeiros necessários à manutenção das atividades operacionais das pessoas jurídicas; 9.5. considerar como termo inicial para contagem do prazo fixado no subitem anterior desta deliberação a data de averbação da medida cautelar nos respectivos órgãos de registro dos bens; 9.6. nos termos do art. 276, § 3o, do Regimento Interno/TCU, conceder prazo de até 15 (quinze) dias, sem efeito suspensivo, às mencionadas empresas para que se pronunciem, caso queiram, a respeito da adoção da medida cautelar referida no subitem 9.4 retro, informando-lhes que, no âmbito da correspondente resposta à oitiva, fica, desde já, franqueada a possibilidade de serem indicados os bens financeiros considerados essenciais à manutenção das suas atividades, acompanhados das devidas justificativas; 9.7. autorizar o acesso integral a todos os responsáveis aos documentos juntados a estes autos, inclusive aos itens não digitalizáveis a eles associados, estendendo a autorização a todos os demais arrolados que o solicitarem, firmando, previamente ao acesso, termo de cientificação dos solicitantes quanto à obrigação de resguardar a confidencialidade das informações cujo acesso lhes for autorizado, em razão da natureza sigilosa da documentação, nos termos do art. 17, § 2o, da Resolução/TCU 294/2018, c/c o art. 17, § 1o, da Portaria-TCU 114/2020; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis indicados acima; e 9.9. cientificar, com fundamento no art. 198, parágrafo único, do RI/TCU, o Ministério das Minas e Energia da conversão dos autos em tomada de contas especial.